Tribunal: STF
Processo: ARE 1324376
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLEITO DE CORREÇÃO DE VALORES DA VANTAGEM PESSOAL REAJUSTÁVEL (VPR) NOS MESMOS PADRÕES DA EXTINTA GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO. BENEFÍCIO QUE ERA RESTRITO AOS SERVIDORES DA SPLAN (ART. 10, LEI MUNICIPAL N°. 6.595/90). SERVIDOR LOTADO NO REFERIDO ÓRGÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº. 6.712/1990 QUE TRANSFORMOU A GRATIFICAÇÃO. DIREITO NÃO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO AUTOR DURANTE A VIGÊNCIA DA "GE". AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO (ART. 1º, DECRETO Nº 20.910/32). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, § 11, DO CPC).
    1. A controvérsia cinge-se em aferir se o Apelante, ora servidor público municipal, possui direito de receber a correção de valores da gratificação denominada Vantagem Pessoal Reajustável - VPR instituída pela Lei municipal 6.712/90 em substituição à Gratificação de Exercício GE, no patamar de 100% (cem por cento) do valor do salário do servidor.
    2. Com base na Lei Municipal nº 6.595/90 (pág. 39) instituidora da Gratificação de Exercício (GE), especificamente no seu art. 10, somente fariam jus a 'GE', os servidores em geral da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente do Município de Fortaleza/CE (SPLAN). Posteriormente, sobreveio a publicação da Lei Municipal nº 6.712/90, transformando a GE em Vantagem Pessoal Reajustável (VPR), sendo a base de cálculo diversa do estabelecido pela norma anterior.
    3. Ocorre que, diante da análise dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que a pretensão autoral encontra obstáculo no que tange ao direito a ter a Vantagem Pessoal Reajustável com os mesmos padrões da base de cálculo da extinta Gratificação de Exercício. Isso porque o servidor público municipal apenas foi lotado na SPLAN em 1991, conforme o ato nº. 9.436/91 acostado à pág. 93, ou seja, após a supressão da referida gratificação pela Lei Municipal nº. 6.712/90, de modo que não houve redução de vencimento ou qualquer dano ao servidor.
    4. Desse modo, no caso em tela, resta claro ser indevida a pretensão de estabelecer base de cálculo da VPR nos mesmos padrões da antiga Gratificação de Exercício, em equiparação a servidores que, quando da vigência da Lei Municipal nº 6.595/90, encontravam-se lotados no órgão da SPLAN, considerando que tal benefício foi excluído por meio de lei com efeitos concretos.
    5. Desse modo, o Autor não teria direito adquirido a regime jurídico de composição de remuneração, possuindo o poder público a prerrogativa de alterar as normas que disciplinam o vínculo estatutário de seus servidores, devendo ser assegurada, contudo, a garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos, o que foi respeitada, tendo em vista que o Autor somente passou a fazer jus ao benefício quando foi lotado na SPLAN no ano de 1991, momento em que já havia sido transformada em VPR e, portanto, não ocasionando redução de vencimento ou qualquer dano ao servidor.
    6. Nesse contexto, a Lei Municipal nº 6.712/90, ao transformar a Gratificação de Exercício em Vantagem Pessoal Reajustável, incidiu uma única vez sobre a situação, produzindo de imediato o efeito visado, não provocando desse modo, qualquer prorrogação temporal ou renovação de trato sucessivo, impondo-se, para fins de prescrição do próprio fundo de direito o prazo de 05 (cinco) anos, não havendo como se reconhecer a tese recursal, a ensejar a aplicação da Súmula n°. 85 do Superior Tribunal de Justiça.
    7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados (art. 85, §11, CPC."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37,caput, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente